Tribunal: TJPA
Processo: 0805461-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805461-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GREGORIO DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU MATÉRIA ESTRANHA AO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO QUE TINHA POR OBJETO DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MAS JULGADO COMO SE REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VÍCIO EVIDENTE. CONFIGURAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ORIGINAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1)
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2)
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado apreciou recurso de agravo de instrumento como se versasse sobre ação possessória, quando, na verdade, o recurso interposto se referia a decisão proferida em cumprimento de sentença.

3)
Evidencia-se, portanto, contradição interna e erro material no julgamento, aptos a comprometer a coerência e correção do julgado, sendo necessária
sua anulação para que outro julgamento seja proferido com base na matéria efetivamente debatida.

4)
Embargos de declaração conhecidos e providos para anular o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos à relatoria para novo julgamento do agravo de instrumento.

ACÓRDÃO ANULADO. RETORNO DOS AUTOS À RELATORIA PARA JULGAMENTO DO AGRAVO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805461-16.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: GREGORIO DOS SANTOS SOUZA

EMBARGADAS: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GREGORIO DOS SANTOS SOUZA

em face de Acórdão que julgou o recurso de Agravo de Instrumento apresentado em face de
ARAPARI NAVEGACAO LTDA
.

Eis a ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA AGGRAVADA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELA AGRAVADA PARA OBTER REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART.516 DO CPC. DECISÃO QUE CONSIDEROU COMO PROVA DA POSSE O REGISTRO DE ESCRITURA, A CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL, DOCUMENTOS DE IPTU E ITBI E ENERGIA ELETRICA EM NOME DA EMPRESA. AÇÃO POSSESSÓRIA NÃO PODE SE CONFUNDIR COM AÇÃO PETITÓRIA NA QUAL SE REQUER A POSSE COM BASE NO DIREITO DE PROPRIEDADE. MATRICULA DO BEM IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO E DO BEM CONSTANTE D MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DIVERGENTE. CUMPRIMENTO DO MANDADO PODE TRAZER INSEGURANÇA JURIDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(ID.
23587409
).

Alega a embargante que o acórdão quedou em
contradição
. Nesse sentido, sustenta que a decisão colegiada
fora juntada nos autos equivocadamente, visto tratar de
julgamento de agravo de
instrumento
interposto em

ação de
reintegração
de posse
,
quando a demanda em tela se refere a cumprimento de sentença proferida em ação de indenização (
ID. 23677817)
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
24013397
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805461-16.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: GREGORIO DOS SANTOS SOUZA

EMBARGADAS: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou
no vício afirmado e em erro material.

Consultando os autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento fora interposto contra decisão interlocutória
que indeferiu a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença (ID. 18842483).

No entanto, verifica-se que o acórdão embargado trata d
o recurso como algo relativo à demanda de
ação de reintegração de posse, sendo-lh
e
matéria estranha ao debate recursal.

Desse modo
, são inequívocos a contradição e o erro material do
Decisum
.

Desse modo,
o acórdão merece anulação, visto que
única
medida capaz de sanar o vício corretamente apontado.

Portanto
, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO,
a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão de ID. 23587409.

Após o transcurso do prazo legal, retornem-se os autos conclusos para o julgamento do agravo de instrumento.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025